Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0722153-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O recurso versa sobre possibilidade de retenção de honorários contratuais na origem. Não há notícia que o advogado do agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora